Tribunal: TJES
Processo: 5051399-72.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051399-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. TEMA 1.223/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos por Doterra do Brasil Ltda. em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que desproveu apelação cível e confirmou a improcedência liminar de mandado de segurança.

2. A embargante alega omissões no julgado quanto à inaplicabilidade do art. 332 do CPC antes do trânsito em julgado do Tema 1.223/STJ, ausência de fundamentação e técnica de
distinguishing
, e falta de manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relativos à inclusão de contribuições federais na base de cálculo do ICMS, bem como quanto a pedidos subsidiários.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões, contradições ou necessidade de rediscussão do mérito no acórdão que, com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, manteve a improcedência da demanda que visava à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

III. Razões de Decidir

4. Não configurada omissão, tratando-se a insurgência de mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

5. A existência de precedente firmado em sede de recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato, sendo irrelevante o trânsito em julgado do acórdão paradigma (Tema 1.223/STJ).

6. O acórdão embargado explicitou que a situação fática se amolda ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo particularidade que justifique
distinguishing
.

7. O pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.223 reconheceu a legalidade da inclusão das contribuições federais no "valor da operação" para fins de ICMS, matéria cuja natureza infraconstitucional foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.446, tornando desnecessária manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais citados.

8. A improcedência do pedido principal acarreta a prejudicialidade lógica automática dos pedidos acessórios e subsidiários de restituição e compensação.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A existência de precedente em recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato da demanda, independentemente de trânsito em julgado. 2. A improcedência do pedido principal de exclusão tributária gera a prejudicialidade dos pedidos acessórios de repetição de indébito e recomposição fiscal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, e 155, II, § 2º, I e XII, "i"; CPC, arts. 332, 489, § 1º, V, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13; CTN, arts. 97 e 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP (Tema nº 1.223); STF, Tema nº 1.446.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOTERRA DO BRASIL LTDA
em face do Acórdão de id.
19192970
, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno por ela interposto. O aresto combatido manteve a decisão monocrática que havia desprovido a apelação cível, confirmando a sentença de improcedência liminar do pedido constante na petição inicial do Mandado de Segurança subjacente.
Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de
omissões
no julgado colegiado. Sustenta, em síntese:
i
)
a inaplicabilidade do art. 332 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Tema nº 1.223 do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado;
ii
)
deficiência de fundamentação jurídica (art. 489, § 1º, V, do CPC), por ausência de cotejo analítico e de técnica de distinção (distinguishing);
iii
)
omissão quanto ao viés constitucional da lide, especificamente quanto aos arts. 145, § 1º, e 155, II, § 2º, I e XII, "i", da Constituição Federal; e
iv
)
ausência de manifestação expressa sobre as normas infraconstitucionais invocadas (art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 e arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional) e sobre os pedidos subsidiários de repetição do indébito e de recomposição de escrituração fiscal.

Intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5051399-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOTERRA DO BRASIL LTDA
em face do Acórdão de id. 19192970, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno por ela interposto. O aresto combatido manteve a decisão monocrática que havia desprovido a apelação cível, confirmando a sentença de improcedência liminar do pedido constante na petição inicial do Mandado de Segurança subjacente.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de
omissões
no julgado colegiado. Sustenta, em síntese:
i
)
a inaplicabilidade do art. 332 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Tema nº 1.223 do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado;
ii
)
deficiência de fundamentação jurídica (art. 489, § 1º, V, do CPC), por ausência de cotejo analítico e de técnica de distinção (distinguishing);
iii
)
omissão quanto ao viés constitucional da lide, especificamente quanto aos arts. 145, § 1º, e 155, II, § 2º, I e XII, "i", da Constituição Federal; e
iv
)
ausência de manifestação expressa sobre as normas infraconstitucionais invocadas (art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 e arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional) e sobre os pedidos subsidiários de repetição do indébito e de recomposição de escrituração fiscal.

Intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos.

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que nenhuma das omissões apontadas pela embargante restou configurada, tratando-se a insurgência de mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

No tocante à alegada inaplicabilidade do art. 332 do CPC pela ausência de trânsito em julgado do Tema nº 1.223/STJ (REsp nº 2.091.202/SP), o acórdão foi expresso ao assentar que a existência de precedente firmado em sede de recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato das demandas pendentes, sendo juridicamente irrelevante a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Quanto à tese de deficiência de fundamentação e ausência de
distinguishing
, o voto condutor explicitou de forma analítica que a situação fática descrita pela impetrante se amolda perfeitamente à hipótese decidida pela Corte Superior. Restou consignado que, por se tratar de contribuinte de ICMS questionando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do referido imposto estadual, o caso atrai a incidência direta da tese vinculante, inexistindo particularidade apta a afastar a aplicação do precedente.

Relativamente às omissões de natureza constitucional e infraconstitucional (arts. 145 e 155 da CF; art. 13 da Lei Kandir e arts. 97 e 110 do CTN), o aresto embargado demonstrou que a matéria restou integralmente sepultada pelo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.223, que reconheceu a legalidade da inclusão das contribuições federais no conceito de "valor da operação" para fins de composição da base de cálculo do ICMS. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.446/STF, reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia, o que afasta a necessidade de manifestação sobre os dispositivos constitucionais correlatos.

Por fim, mantida a improcedência do pedido principal que visava à exclusão tributária, opera-se a prejudicialidade lógica automática dos pedidos acessórios e subsidiários concernentes à restituição de valores, compensação ou recomposição de escrituração fiscal, carecendo o julgado de qualquer omissão a esse respeito.

Verifica-se, de forma clara, que a embargante busca a rediscussão do mérito da causa para fazer prevalecer a sua tese jurídica, finalidade esta estranha ao escopo dos embargos de declaração.

Por fim, afasta-se o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC formulado pelo Ente Estatal, por não restar demonstrado, neste primeiro momento, o intuito manifestamente protelatório ou o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)